Tribunal: STF
Processo: AP 2499
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JULIANO DA SILVA MARTINS (CPF nº 027.402.259-11) e DIRLEI PAIZ (CPF nº 025.789.169- 26), imputando-lhes a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal (eDoc. 1).



    A Denúncia foi recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE na Sessão Virtual realizada de 16/8/2024 a 23/8/2024 (eDoc. 35).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal com o réu  (eDocs. 108-109). 



    Em 19/2/2025, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e DIRLEI PAIZ, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 112):  



    1. 150 horas de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas;



    2.  prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar o que disciplina o art. 28-A, IV do CPP; 



    3. proibição de participação em redes sociais abertas até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.  



    Em 23/10/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Blumenau/SC encaminhou a documentação de cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 196). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pela “continuidade da execução do acordo, até que se verifique o cumprimento integral das cláusulas pactuadas” (eDoc. 198), o que foi deferido em 17/10/2025 (eDoc. 200).



    O Juízo fiscalizador do cumprimento do acordo encaminhou, em 29/10/2025, documentos comprobatórios da prestação de serviços à comunidade (eDoc. 205).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela declaração de extinção da punibilidade de Dirlei Paiz.” (eDoc. 208).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e DIRLEI PAIZ , segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    1. 150 horas de prestação de serviços;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser paga em dez parcelas mensais e sucessivas, sem juros;



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo; 



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual; 



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes; 



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Blumenau/SC o réu cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Comunidade Kolping (eDoc. 205).



    Com relação à segunda condição, consta dos autos que o réu efetuou o depósito judicial, a título de prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (eDoc. 196, fl. 132).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento elaboradas pela serventia do Juízo, o réu participou presencialmente do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”(eDoc. 196, fl. 131).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de DIRLEI PAIZ (CPF nº 025.789.169-26).



    Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Blumenau/SC com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente